Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718104-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA, VANDELIR MARTINS MADEIRO, SANDRA ALBUQUERQUE MOREIRA RAMOS, JEZIEL DA SILVA NASCIMENTO, JANE MARY PINTO TAVARES, GASPAR VIEIRA DE SOUSA, ZILDENIR MARIA SILVA, MARCOS ANTONIO SANTIAGO, ADMON AMANCIO DE OLIVEIRA, ELVIS FRANKS FONTENELE DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA de no 0703986-60.2021.8.07.0018 ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora